Tribunal: TJDFT
Processo: 0734799-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LIMINAR. PREJUDICADO. AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OPORTUNIZAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUTORIEDADE. DEMONSTRADA.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
2. O magistrado somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação. Artigo 239, § 1°, do Código de Processo Civil.
4. O reconhecimento da nulidade da citação não implica necessariamente na nulidade da penhora, permitida para o arresto de bens do executado, antes mesmo da citação, para a garantia da execução. Artigo 830, do Código de Processo Civil.
5. Incumbe ao executado demonstrar a impenhorabilidade dos valores penhorados, O artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
6. Na forma do artigo 28, caput, da Lei n.° 10.931/2004, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”, os quais foram devidamente juntados à exordial da execução.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.